Tribunal: TJSP
Processo: 2010405-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a arguição de prescrição de parte do débito. Termo inicial do prazo prescricional é o dia do vencimento da última parcela prevista no contrato. Recurso desprovido.